Tribunal: TJPA
Processo: 0801410-18.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801410-18.2025.8.14.0067

APELANTE: ANANIAS NEVES CALDAS

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão gira em torno da regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira acostou aos autos contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado pelo devedor.

4. Disponibilização do montante acordado por TED na conta que o demandante recebe o benefício previdenciário. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide.

5. Tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso. Além do mais, como bem ressaltou o magistrado por ocasião da sentença, a documentação apresentada pela parte requerida apresenta-se revestida de aparente legalidade. a assinatura constante no contrato é compatível com aquela presente no documento de identificação da parte autora, bem como na procuração outorgada ao seu patrono.

6. Cotejo das assinaturas verifica-se uma variação natural, considerando-se o decurso do tempo entre as assinaturas comparadas. As regras de experiência comum (art. 375 do CPC) indicam que o envelhecimento, especialmente em pessoas idosas, acarreta alterações na mobilidade e na coordenação motora, o que pode resultar em variações na grafia.

7. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do serviço contrato, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANANIAS NEVES CALDAS, em face de sentença proferida pelo juízo de Mocajuba, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801410-18.2025.8.14.0067), ajuizada contra BANCO C6 S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (
art. 371, do CPC
) julgo
IMPROCEDENTES
o pedido da parte requerente, com fundamento no
art. 487, I, do CPC
, resolvendo o mérito da demanda e julgo extinto o processo com resolução do mérito.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa. Todavia,
SUSPENDO
a sua exigibilidade, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, pelo prazo de
5 (cinco) anos
, na forma do
art. 98, §3 º, do CPC
, eis que se trata de parte manifestamente hipossuficiente.

Na hipótese de ser interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de
15 (quinze) dias

(CPC, art. 1.010, §1º)
, remetendo-se os autos, em seguida, ao e. TJPA, com as nossas homenagens.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria do Ministério Público, deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Financeira demonstrou a realização da contratação de empréstimo consignado
(ID 34041173), devidamente assinado pelo devedor, bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda disponibilização do montante contratado via TED (ID nº 34041175, 34041176).

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Observa-se que nesse documento consta de forma detalhada tudo o que seria descontado e por ter sido assinado pelo apelante, pressupõe que tomou conhecimento do serviço adquirido.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da contratação.
Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso. Além do mais, como bem ressaltou o magistrado por ocasião da sentença, A documentação apresentada pela parte requerida apresenta-se revestida de aparente legalidade. a assinatura constante no contrato é compatível com aquela presente no documento de identificação da parte autora, bem como na procuração outorgada ao seu patrono. Ressalta-se, contudo, que do cotejo das assinaturas verifica-se uma variação natural, considerando-se o decurso do tempo entre as assinaturas comparadas. As regras de experiência comum (art. 375 do CPC) indicam que o envelhecimento, especialmente em pessoas idosas, acarreta alterações na mobilidade e na coordenação motora, o que pode resultar em variações na grafia.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do serviço contrato, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

1.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/05/2026